Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-27.2019.8.11.0014
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-27.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), Shilton dos Santos Goncalves (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ADRIANO MOURA BARBOSA (ASSISTENTE), BRUNA BARBOSA DOS SANTOS GALLIASSI (ASSISTENTE), JOSÉ WANDERLEY NALON (ASSISTENTE), JULIANO SILVA SANTOS (ASSISTENTE), FABRICIO DOUGLAS DA SILVA (ASSISTENTE), MARCIO FERREIRA (ASSISTENTE), LAELSON DE OLIVEIRA BOTELHO JUNIOR (ASSISTENTE), PROPRIETÁRIA DO BAR DO GALEGO (ASSISTENTE), DANILO MOURA BARBOSA (VÍTIMA), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE EXCESSO DE ACUSAÇÃO, LISPENDÊNCIA,
BIS IN IDEM
E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA AFASTADA. ANTECEDENTES PENAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou os apelantes por homicídio qualificado e organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas envolvem: (i) a alegação de excesso de acusação, litispendência e
bis in idem
em relação ao crime de organização criminosa; (ii) a suposta nulidade por cerceamento de defesa devido à juntada de documentos pela acusação; (iii) a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação da culpabilidade, ao reconhecimento da reincidência e à fração utilizada pelo juiz singular.

III. Razões de decidir

3. Mostra-se impertinente a rediscussão de suposta nulidade por excesso de acusação, litispendência e
bis in idem
, uma vez que já “arguida em anterior recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, tendo o Tribunal negado provimento à referida impugnação” (Lima, Renato Brasileiro, (cf. Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1419),

4. As ações penais, apesar de haver similitude de espécie criminosa imputada em ambas (organização criminosa), não tratam dos mesmos fatos criminosos, de modo que não há que se falar excesso de acusação, litispendência,
bis in idem
.

5. Se as defesas técnicas tiveram ciência dos documentos juntados pela acusação com antecedência bem superior ao prazo de 03 dias úteis da sessão de julgamento, em obediência ao disposto no art. 479 do CPP, mas só se manifestaram às vésperas da solenidade, não há que se falar em prejuízo ou surpresa, notadamente porque não consta da ata de julgamento qualquer impugnação defensiva acerca de eventual leitura por parte do Promotor de Justiça que atuou em plenário.

6. As múltiplas perfurações sofridas pela vítima, em um total de 30 orifícios de entrada e saída de projétil de arma de fogo, autorizam a valoração negativa da culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta homicida (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE).

7. A condenação penal transitada em julgado posterior à ocorrência do delito em análise, mas referente a crime praticado em momento anterior, considera antecedentes - e não reincidência (STJ, HC no 462.100/SP- Relator: Min. Felix Fischer- 2.10.2018).

8. O c. STJ e este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que “o deslocamento da condenação com trânsito em julgado da segunda fase da dosimetria (reincidência) para a primeira (maus antecedentes) em recurso exclusivo da defesa não configura
reformatio in pejus
caso tal alteração não prejudique o réu” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP; TJMT, AC n. 0028684-30.2017.8.11.0042).

9. A “imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que se refere exclusivamente ao agente e diz respeito à censurabilidade de sua conduta” (AC n. 0000842-43.2016.8.11.0064).

10. A posição de chefe da organização criminosa, voltada à prática de crimes extremamente graves, como homicídio, não integra a estrutura do tipo penal, o que torna as circunstâncias do crime mais reprováveis (STJ, (AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL).

11. A fração de 1/6 utilizada na sentença, para cada circunstância judicial, é aceita pelo c. STJ e por este e. Tribunal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG; TJMT, AC n. 0001568-69.2019.8.11.0045).

IV. Dispositivo

12. Apelação parcialmente provida para redimensionamento de pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 121, § 2o, I e IV, do CP; Lei no 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 421, 422, 479, 563; LINDB, art. 6o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.828.768/MS, AgRg no RHC n. 167.077/GO, AgRg no HC n. 821.673/PE, AgRg no HC n. 818.729/MG, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, , HC no 462.100/SP, AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP, AC n. 0028684-30.2017.8.11.0042, AC n. 0000842-43.2016.8.11.0064, AgRg no HC n. 918.040/ES, AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL; TJMT, RESE n. 1000536-66.2023.8.11.0014, RESE n. 1004395-98.2020.8.11.0013 AC n. 1000353-62.2023.8.11.0025, AC n. 0015111-95.2012.8.11.0042; TJMT, RESE n. 20120510091147.

Doutrina: Lima, Renato Brasileiro, Código de Processo Penal Comentado. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1419.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000316-27.2019.8.11.0014

RECORRENTE: ROSILENE MARINHO PARIZ, SHILTON DOS SANTOS GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por ROSILENE MARINHO PARIZ e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou a primeira a 23 anos e 10 meses de reclusão e o segundo a 19 anos e 06 meses de reclusão, penas a serem cumpridas em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e organização criminosa majorada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o) (id. 220228784).

Suscitam: 1) a preliminar de excesso de acusação, litispendência,
bis in idem
, sob fundamento de que ROSILENE MARINHO PARIZ já foi condenada, no bojo da ação penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, que tramitou na 7a Vara Criminal de Cuiabá, pelo mesmo fato delituoso apurado nestes autos (delito de organização criminosa); 2) a preliminar de cerceamento de defesa,

ao argumento de que
“a juntada pela acusação de documentos contendo transcrição de diálogos aos quais a defesa não teve acesso, sucedida de utilização em plenário para condenação dos réus configura nítida violação a paridade de armas e merece rígido controle pela instância superior, sob pena de tornar letra morta o art. 478, CPP”.

No mérito, sustentam que há erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à avaliação da culpabilidade, ao reconhecimento da reincidência, bem como à fração utilizada para o aumento das reprimendas.

Requerem o provimento do recurso para
“acolher as preliminares aventadas para absolver a Apelante Rosilene da imputação do crime previsto no art. 2o, L. 12.850/2013, bem como acolher a preliminar para declarar a ilicitude da prova produzida, proferindo a nulidade do julgamento plenário (...)”
Subsidiariamente, pede que seja “
a dosimetria da pena revisitada para decotar a agravante da reincidência, bem como tornar neutra a circunstância da culpabilidade no crime de organização criminosa e, por fim, seja fixada a fração de 1/6 da pena na majoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de homicídio.”

Prequestiona
“(...) a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventuais recursos especial e extraordinário (...)”
(id. 220228795).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça da Comarca de Poxoréu pugna pelo provimento parcial do apelo para
“retificar a dosimetria da pena em relação à apelante Rosilene Marinho Pariz, no sentido de afastar a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, CP), a deslocando para a primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória”
(id 220228797).

A 10a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento parcial
“a fim de afastar a agravante da reincidência quanto a ré Rosilene Marinho Pariz”
(id. 225276696).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR) – NULIDADE DE
excesso de acusação, LISTIPENDÊNCIA E
BIS IN IDEM

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante,

ROSILENE MARINHO PARIZ, suscita preliminar de excesso de acusação, de litispendência e
bis in idem
, sob fundamento de que já foi condenada, no bojo da ação penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, que tramitou na 7a Vara Criminal de Cuiabá, pelo delito de organização criminosa (mesmo fato delituoso apurado nestes autos).

Contudo, consoante observado nas contrarrazões ministeriais (Nayara Roman Mariano Scalfaro, Promotora de Justiça), a referida apelante
“se equivoca (...), eis que, ao consultar os autos da Ação Penal no 1015228-54.2021.8.11.0042, verifica-se a recorrente Rosilene Marinho Pariz fora condenada pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; sendo absolvida dos demais fatos criminosos imputados, dentre eles, o de integrar organização criminosa”
.

Não obstante a isso, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000536-66.2023.8.11.0014, embora interposto somente pelo corréu, NATIELBER MENDES DELGADO (que também foi condenado), esta e. Câmara não reconheceu litispendência entre os fatos apurados nestes autos (ação penal n. 0000316-27.2019.8.11.0014) com os apurados na ação penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, em acórdão assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013 – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2o DA LEI No 12.850/2013 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE – APESAR DA IDENTIDADE DE CRIMES, OS FATOS ANALISADOS SÃO DISTINTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O fato de o agente ter sido denunciado em dois processos distintos pela prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, o contexto fático e probatório, por serem distintos, impede que a absolvição em um processo interfira no feito remanescente.

Uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.”

Colhe-se do voto condutor:

“(...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Natielber Mendes Delgado, Shilton dos Santos Gonçalves e de Rosilene Marinho Pariz, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013.

De acordo com a peça inaugural, no dia 11/03/2019, “por volta das 16h50min, em frente a residência da vítima localizada na rua Afonso Pena, s/n, bairro Jardim Tropical em Poxoréu, os denunciados NATIELBER MENDES DELGADO, previamente ajustado com SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, e atuando e atuando sob o comando de ROSILENE MARINHO PARIZ, agindo mediante paga ou promessa de recompensa e, executando o crime de surpresa, fazendo uso de arma de fogo, uma pistola calibre 9mm, efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido Danilo Moura Barbosa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fl. 89/96), as quais foram a causa eficiente de sua morte” (ID 204182895).

Afirmou-se que Natielber Mendes Delgado e Shilton dos Santos Gonçalves “agiram sob o comando da denunciada Rosilene Marinho Pariz que, planejou a empreitada criminosa, eis que a mesma ostenta condição de comando da organização criminosa denominada comando vermelho, em Poxoréu” (ID 204182895).

Pontuou-se que, “alguns dias antes da execução da vítima, a pessoa de Shilton dos Santos Gonçalves veio para Poxoréu, permanecendo em um imóvel designado por Rosilene Marinho Pariz com a função de sondar a vítima, observando sua rotina. Na data combinada entre os comparsas, o denunciado Shilton dos Santos Gonçalves, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG150 FAN, de cor vermelha, placa NPN 9600 (da qual a denunciada Rosilene Marinho Pariz é reconhecidamente a possuidora) deu carona à pessoa de Natielber Mendes Delgado, que trouxe consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima” (ID 204182895).

Relatou-se que “Natielber Mendes Delgado e Shilton dos Santos Gonçalves “agindo a mando da facionada Rosilene Marinho Pariz, se deslocaram até a casa da vítima e, no momento em que esta se aproximava do veículo, passaram a efetuar vários e sucessivos disparos de arma de fogo contra a vítima, cujo exame de corpo delito apontou 16 (dezesseis) lesões características de orifícios de entrada de projéteis de arma. Após os disparos, o denunciado Natielber na garupa da motocicleta conduzida por Shilton dos Santos Gonçalves empreenderam fuga do local, desfazendo-se das roupas que usaram na empreitada criminosa, arremessando uma camiseta no telhado da casa de um primo da vítima” (ID 204182895).

Consignou-se que “as testemunhas fizeram o reconhecimento pessoal dos executores, bem como as peças de vestuário apreendidas (no interior da casa ocupada pelo denunciado Shilton) condiziam com o modelo e cores descritas pelos depoentes. Após o homicídio, os denunciados Natielber Mendes Delgado e Shilton dos Santos Gonçalves devolveram a motocicleta da também denunciada Rosilene Marinho Pariz e evadiram-se de Poxoréu, levando consigo a arma de fogo utilizada para matar a vítima” (ID 204182895).

Pontuou-se que “a denunciada Rosilene Marinho Pariz, na condição de chefia da facção criminosa, determinou a execução do crime, havendo ainda a promessa de entrega aos executores, de determinada quantia de substância entorpecente após a consumação do homicídio” (ID 204182895).

Quanto ao crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, a peça inaugural relatou “que entre o segundo semestre do ano de 2018 à 27 de março de 2019, em diversas ocasiões e lugares da comarca de Poxoréu e região, os denunciados Natielber Mendes Delgado, Shilton dos Santos Gonçalves e Rosilene Marinho Pariz constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes” (ID 204182895).

Aduziu-se que “o relatório técnico n. 005/2019 oriundo do Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, aduziu que a denunciada Rosilene Marinho Pariz, conforme informes recebidos de fontes humanas, é membro da facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e ocupava o cargo/posição denominada “DISCIPLINA FINAL” na cidade de Poxoréu no período da ocorrência do crime de homicídio contra a vítima Danilo Moura Barbosa. Da mesma sorte, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, apontou os outros denunciados com integrantes da mesma facção criminosa, ocupantes de postos/cargos de subordinação junto à organização criminosa” (ID 204182895).

Após o transcurso da primeira fase do procedimento do júri, o juízo de primeiro grau determinou a submissão do recorrente Natielber Mendes Delgado, Shilton dos Santos Gonçalves e Rosilene Marinho Pariz a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.8502/2013 (ID 204182671 – pp. 43/ss).

Embora tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 17/11/2022, onde foi condenado pela prática dos crimes previstos na denúncia, após o julgamento da ordem de habeas corpus no 1023456-13.2022.8.11.0000, de minha relatoria, reconheceu-se a nulidade do feito, exclusivamente em relação ao recorrente, em razão do reconhecimento de que não foi intimado da sentença de pronúncia para interpor eventual recurso (ID 204182850).

Regularizado o feito, Natielber Mendes Delgado, devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso em sentido estrito em que pretende a reforma da pronúncia, a fim de que haja a exclusão do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.8502/2013, sob o argumento de que apesar de ter sido investigado no inquérito policial no 143.4.2019.24720 e respondido ao processo no 1015228-54.2021.8.11.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) pela prática do crime de organização criminosa, foi absolvido da acusação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 204182893).

O pleito não comporta provimento por duas razões.

Em primeiro lugar, ao analisar a sentença proferida nos autos do processo no 105228-54.2021.8.11.0042 (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), cujos termos absolveram o recorrente da prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, verifico que aquele juízo reconheceu a ausência de provas de que integrasse organização criminosa, sublinhando os seguintes argumentos:

“Conta da denúncia que NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha”, e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “Chacal”, foram citados por ROSILENE MARINHO PARIZ nas conversas analisadas no decorrer das investigações, como os executores do homicídio contra a vítima Danilo de Moura Barbosa (processo 0000316-27.2019.8.11.0014, comarca de Poxoréu/MT), conforme trecho do relatório policial n. 2021.7.34973, acostado às fls. 894/906 do pdf, onde se extrai que eles também integravam a organização criminosa.

Todavia, somente há nos autos o relatório policial n. 2021.7.34973 (ID 67965231) indicando que ROSILENTE teria esclarecido que os executores do crime foram seu padrinho no Comando Vermelho, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo Metralha, e seu espelho SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo Chacal, mas sequer consta o relatório da interceptação em que teria ocorrido referida delação.

Frise-se, não há nos autos uma conversa sequer implicando os denunciados, seja acerca do citado delito de homicídio, seja em relação a atos de traficância.

Logo, com razão a defesa ao almejar a absolvição em relação ao delito de integrar organização criminosa, tendo em vista que não há nos autos provas seguras de que eles tenham, pessoalmente, agido no contexto da facção criminosa.

Repise-se que o fundamento utilizado pela acusação para corroborar com a participação de ambos no grupo criminoso foi o fato de, segundo declarações da ré ROSILENE, terem sido autores de um delito de homicídio a mando do comando vermelho.

Contudo, além da referida afirmação ter sido lançada nos autos sem suficiente amparo probatório, isto é, não há relatório da interceptação em que teria ocorrido referida delação, tampouco a codenunciada confirmou os fatos em juízo, mas, ainda que assim fizesse, consistiria em prova frágil para sustentar uma condenação, à míngua de outros elementos que confirmassem a delação da corré, segundo entendimento jurisprudencial prevalente.

[...]

Igualmente, tal qual a ausência de prova acerca da integração à organização criminosa, muito menos há indícios de traficância.

Isso porque, compulsando os autos, não se verifica diálogos dos acusados fazendo qualquer menção à droga, não sendo apontada por qualquer outra pessoa como fornecedores, vendedores ou distribuidores de entorpecentes, enfraquecendo a tese de que tenha participação nos crimes estabelecidos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a impor, por consequência, a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, porquanto subsiste razoável dúvida sobre seus envolvimentos com os citados delitos” (ID 115930057 – Autos do processo no 1015228-54.2021.8.11.0042).

Ou seja, naquele feito, buscava-se constatar a existência de elementos a caracterizar os crimes previstos no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 33 e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006, para os quais o juízo daquele feito entendeu não haver provas.

No caso em tela, todavia, pretende-se verificar não apenas a prática do crime previsto no art. 2o da Lei no 12.850/2013, mas também o tipificado no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, o que significa dizer que os fatos analisados nos referidos processos são distintos, inclusive com a prática de crimes diversos, conquanto em tese praticados por força de vínculo com organização criminosa, realizados em momentos diversos.

No presente caso, narrou-se, além do crime de homicídio, “que entre o segundo semestre do ano de 2018 à 27 de março de 2019, em diversas ocasiões e lugares da comarca de Poxoréu e região, os denunciados Natielber Mendes Delgado, Shilton dos Santos Gonçalves e Rosilene Marinho Pariz constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto, homicídio e outros crimes” (ID 204182895).

Já nos autos do processo no 1015228-54.2021.8.11.0042 pontuou-se:

“(...) FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 19 de junho de 2019, na cidade de Poxoréu/MT, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI,
ROSILENE MARINHO PARIZ
, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES promoveram, constituíram e integraram pessoalmente a organização criminosa armada Comando Vermelho, atuante no Município de Poxoréu/MT.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas desde antes de 19/06/2021, na cidade de Poxoréu/MT, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES associaram-se com o fim de praticar o tráfico de drogas na cidade de Poxoréu/MT.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19/06/2019, na MT-130, em via pública, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT, determinaram que o adolescente Thalisson Bernardo de Souza transportasse, como de fato transportou, 03 (três) unidades de substância análoga a pasta base e 01(uma) unidade de substância análoga a maconha (Laudo pericial n. 210.2.04.2019.007884-01 às fls. 347 do pdf), que seriam por eles destinadas para fins de traficância.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07/10/2021, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n. 20, bairro Jardim Tropical, na cidade de Poxoréu/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, LUCIANO PARIZ MARINHO, vulgo “Tripinha”, em prol da organização criminosa Comando Vermelho atuante em Poxoréu/MT, tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma 05 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 111,86 g (cento e onze vírgula oitenta e seis gramas), para fins de comercialização, conforme laudo n.o 210.2.04.2021.012118-01 (anexo na presente denúncia), cuja traficância das substâncias entorpecentes eram aproveitadas por todos os demais membros da referida facção criminosa ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, POLIANA FERREIRA BIFI, ROSILENE MARINHO PARIZ, SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, RAFAEL ROCHA DA SILVA, vulgo “Coruja ou Corujinha”, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “Feitosa”, SANDRO JOSÉ XAVIER COSTA, vulgo “Sandrinho”, FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, BRUNO DA SILVA, vulgo “Brunão”, PAULO GOMES DE LIMA, vulgo “Galego, Trem Bala ou Thiago”, NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha” e SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, que mantinham ligação entre si. (...) (...)

12. NATIELBER MENDES DELGADO, vulgo “Metralha”, como incurso nas penas do art. 2o, § 2o, e §4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do art. 69 do Código Penal (...)”.

Sendo assim, há evidência de que os fatos apurados neste e naquele feito, embora relacionados à suposta integração ao Comando Vermelho, são distintos.

Além da distinção fática, há um segundo ponto a ser considerado, qual seja, a distinção probatória.

Os elementos produzidos neste e naquele feito, por serem distintos, demonstram que o reconhecimento da absolvição naquele processo não interfere neste.

Reconhecida a distinção de fatos e provas, não havendo qualquer insurgência contra a pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, não resta dúvida quanto a necessidade de manutenção da submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito no art. 2o da Lei no 12.850/2013.

Isso porque, “havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. [...] Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84). Em igual sentido: “Tenho sustentado que os crimes conexos aos da competência do Tribunal do Júri não são objetos de pronúncia, além dos estritos limites da declaração da conexidade” (NASSIF, Aramis. O novo Júri Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 63).

Na jurisprudência, todavia, tem-se adotado entendimento ligeiramente distinto, ou seja, “uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP” (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

Esse acórdão transitou em julgado no dia 17/06/2024, sem interposição de recurso.

Nessa quadra, mostra-se impertinente a rediscussão dessa suposta nulidade no presente recurso de apelação, uma vez que já
“arguida em anterior recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia, tendo o Tribunal negado provimento à referida impugnação”
(Lima, Renato Brasileiro, (cf. Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. Juspodivm: Salvador, 2016, p. 1419), sob pena de ofensa à coisa julgada (LINDB, art. 6o, § 3o).

Anote-se que, ainda que o aludido recurso em sentido estrito tenha sido interposto somente pelo corréu, NATIELBER MENDES DELGADO, os efeitos do acórdão se estendem a todos os corréus, inclusive à apelante, na medida que há similitude nas condições fáticos-processuais e não se fundam em circunstâncias de natureza pessoal.

De toda sorte, as ações penais (n.
1015228-54.2021.8.11.0042
e n. 0000316-27.2019.8.11.0014, apesar de haver similitude de espécie criminosa imputada em ambas (organização criminosa), não tratam dos mesmos fatos criminosos, uma vez que, nos autos 1015228-54.2021.8.11.0042 foram apuradas condutas de integrar organização criminosa, “em data não precisa, mas antes de 19/06/2019” voltada para a prática de tráfico de drogas, enquanto, nos presentes autos n. 0000316-27.2019.8.11.0014, estão sendo apurados a conduta de integrar organização criminosa entre o segundo semestre de 2018 a 27/03/2019 (datas precisas), de modo que não há que se falar excesso de acusação, litispendência,
bis in idem.

Em assim sendo,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O (PRELIMINAR) – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, sob fundamento de que
“a juntada pela acusação de documentos contendo transcrição de diálogos aos quais a defesa não teve acesso, sucedida de utilização em plenário para condenação dos réus configura nítida violação a paridade de armas e merece rígido controle pela instância superior, sob pena de tornar letra morta o art. 478, CPP”.

No ponto, o juízo singular assim se pronunciou:

“(...) No ID 104013968, a defesa de NATIELBER MENDES DELGADO se vergasta contra a juntada de documentos pelo Ministério Público Estadual, os quais foram juntados pela acusação na forma do artigo 479 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a defesa, que com tais documentos pretende o Ministério Público colocar a defesa em desvantagem.

Assim, requerendo a defesa, que o Juízo determine o desentranhamento da prova dos autos, e impeça sua utilização pelo órgão acusador em plenário, vieram-me os autos conclusos para deliberar.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido.

Compulsando os autos, nota-se, do exame do processado, que o Ministério Público Estadual, no ID 103855597, postulou pela juntada dos documentos constantes do ID 103855598, fazendo-o na forma exata que permite o artigo 479 do Código de Processo Penal, ou seja, com no mínimo três dias de antecedência da sessão de julgamento.

Ocorre que, os documentos mencionados no parágrafo acima, sobre os quais a defesa foi intimada nesta data para se manifestar, tratam-se tão somente de fotografias da vítima e seus familiares. Os documentos contra os quais a defesa, verdadeiramente, se debate, contra os quais, destila verdadeiro arsenal jurídico, em verdade, foram juntados nos autos no dia 21 de outubro de 2022, conforme se pode verificar das manifestações ministeriais de IDs 102043405.

A defesa de NATIELBER MENDES DELGADO, por seu turno, compareceu aos autos espontaneamente, no ID 102785209, exatamente 10 (dez) dias após o Ministério Público haver postulado pela juntada dos documentos, e em absolutamente nada manifestou-se contra a juntada dos documentos pelo órgão de acusação.

Entretanto, tão somente agora, às vésperas do julgamento, faltando pouco mais de 12 (doze) horas para o início da sessão, impugnar os documentos juntados aos autos pelo Ministério Público há 25 (vinte e cinco) dias, documentos dos quais a defesa teve ciência há pelo menos 16 (dezesseis) dias, quando manifestou-se nos autos, destacando-se, uma vez mais, que quando a defesa de NATIELBER manifestou-se no feito, nada questionou em relação à documentação anexada aos autos pelo Ministério Público.

Tem-se, pois, que se está, uma vez mais neste feito, diante da prática de tentar-se criar uma nulidade processual que aproveite exclusivamente à defesa, expediente do qual a defesa do acusado NATIELBER se valeu por ocasião da manifestação de ID 101747918, fundamentadamente rejeitada pelo Juízo no ID 101790803.

Em verdade, a defesa manifestou-se nos autos, e ao manifestar-se, teve ciência inequívoca de todos os atos processuais anteriores à sua manifestação, contudo, silenciou quanto àqueles dos quais discordava, e permitiu a continuidade da marcha processual, para, somente agora, às vésperas do julgamento, suscitar a possível nulidade e tentar, mediante expediente lamentável, prejudicar a estratégia adotada por seu adversário processual.

A defesa, por seu turno, ao não manifestar-se, na primeira oportunidade processual adequada, sobre aquilo que reputava errado no feito, permitiu a preclusão do momento, não podendo, agora, alegar qualquer prejuízo, quando, no momento processual adequado, negligenciou deliberadamente a manifestação que deveria ter feito.

(...) Como se nota dos autos, a defesa de ROSILENE MARINHO PARIZ se vergasta contra a mesma documentação que também foi impugnada pela defesa de NATIELBER MENDES DELGADO, utilizando, em suma, os mesmos fundamentos utilizados pela defesa daquele acusado, contudo, de mesma maneira, o faz de forma absolutamente inoportuna e intempestiva, quando operou-se preclusão em relação à documentação anexada.

Os autos denotam que o advogado foi nomeado em favor da acusada em 01/11/2022 (ID 102894365), aceitando sua nomeação em 03/11/2022 (ID 103045198), desde então manifestando-se no feito em outras oportunidades, inclusive arrolando suas testemunhas no dia 12/11/2022 (ID 103870579), contudo, em todas as oportunidades que lhe foram franqueadas para falar nos autos, nada insurgiu-se contra a documentação acostada, vindo a fazê-lo tão somente na manhã da Sessão de Julgamento do feito, levando este Juízo a analisar o pedido minutos antes da Sessão Plenária.

Insta destacar, uma vez mais, assim como mencionado na decisão de ID 104073438, que os documentos ora impugnados pelas defesas foram juntados nos autos pelo Ministério Público em 21/10/2022, portanto 26 (vinte e seis) dias antes da Sessão de Julgamento, e pelo menos 12 (doze) dias antes da nomeação do defensor ora peticionante, de sorte que este pôde ter pleno conhecimento dos atos e manifestações processuais, de sorte que não pode, agora, alegar qualquer irregularidade em relação à documentação contra a qual não se insurgiu antes.

Pelo exposto, e pelos mesmos fundamentos contidos na decisão de ID 104073438, INDEFIRO INTEGRALMENTE o pedido formulado pela defesa de ROSILENE MARINHO PARIZ no ID 104078852, pelo que DETERMINO a manutenção dos documentos no feito e a submissão dos autos a julgamento. (...)”

Como se sabe, preclusa a decisão de pronúncia, ao receber os autos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (CPP, arts. 421 e 422).

Por sua vez, o art. 479 do CPP
admite a juntada de documentos ou objetos aos autos, até três dias úteis antes da realização do julgamento em plenário do Tribunal do Júri.

Renato Brasileiro de Lima adverte que
“ante a redação dúbia do art. 479 do CPP (...) é de suma importância que a ciência da parte contrária e a juntada do documento ou exibição de objeto se dê no tríduo legal (...) considerando que a intenção do legislador é garantir o julgamento justo (...)”
(Manuel de Processo Penal, 7a edição, Editora JusPODIVM, página 1450).

Em outras palavras,
"o art. 479 do Código de Processo Penal determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de Processo Penal"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.828.768/MS, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/6/2020).

Se os apelantes tiveram ciência dos documentos juntados pela acusação com antecedência bem superior ao prazo de 03 dias úteis da sessão de julgamento, em obediência ao disposto no art. 479 do CPP, mas só se manifestaram às vésperas da solenidade, não há que se falar em prejuízo ou surpresa, notadamente porque não consta da ata de julgamento qualquer impugnação defensiva acerca de eventual leitura por parte do promotor de justiça que atuou em plenário.

Trata-se, portanto, de “nulidade de algibeira”, o que não é aceita pela jurisprudência, sendo incapaz de ensejar a anulação do julgamento. Aliás, o c. STJ
“(...) primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. (...)”
(AgRg no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu recentemente:

“(...) o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais (...)”
(RESE n. 1004395-98.2020.8.11.0013, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/08/2024).

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, sobretudo porque não alegada oportunamente e sequer demonstrado prejuízo concreto – CPP, art. 563 (princípio do
pas de nullité sans grief
).

V O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustentam os apelantes que há erro na dosimetria da pena, especialmente em relação à avaliação da culpabilidade, ao reconhecimento da reincidência, bem como à fração utilizada para o aumento das reprimendas.

Contudo, não é demais lembrar que esta e. Câmara possui entendimento no sentido de que
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(AC 1000353-62.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024).

Eis a dosimetria das penas dos apelantes,
in verbis
:

“(...) DA ACUSADA ROSILENE MARINHO PARIZ

I- Da pena relativa ao delito de homicídio qualificado

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a condenada agiu com culpabilidade acentuada, possuindo completa consciência sobre a ilicitude de sua conduta, bem como ciente de que deveria ter conduta diversa daquela que manteve, especialmente pelo fato do grande número de disparos (doze, Num. 63922706 - Pág. 22) que foram efetuados contra a vítima Danilo, alvejando cabeça, tórax, mãos, braços, perna tanto na parte posterior do corpo (costas), quanto anterior (frente), revelando, de forma inequívoca o contorno de execução da vítima, o que deve ser dotado de maior reprovabilidade.

A condenada é reincidente, porém este fato não será valorado em seu desfavor nesta oportunidade, sob pena de bis in idem. A condenada possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, elementos para valorar-se, em seu desfavor, sua personalidade, ou mesmo sua conduta social, enquanto o motivo do delito não será valorado nesta fase, sob pena de bis in idem.

As circunstâncias são anormais ao tipo, tratando-se de delito cometido à luz do dia, em horário de almoço, na via pública, em frente à residência da vítima e diante da súplica da esposa do ofendido que, ajoelhada, implorava pela vida de seu marido.

Quanto às consequências são anormais ao tipo, visto a intensa comoção social causada pelo crime nesta Comarca, onde a população viu-se escandalizada diante da atrocidade do delito, especialmente em razão da motivação do crime e da forma de sua execução, em plena luz do dia, bem ainda pelas sequelas reveladas na família da vítima Sra. Bruna Bárbara, e em sua criança de tenra idade, consistente em 2 anos, (a outra era um bebê de colo) que presenciou a execução do genitor, situação que é dotada de grave reprovação, visto que atualmente, a Lei 13.431/2017 considera como ato de violência psicológica contra criança/adolescente consoante Art. 4o, II, "c", sendo portanto e naturalmente uma situa que inequivocamente enseja maior censura em termos de dosimetria.

O comportamento da vítima, por seu turno, não pode ser sopesado em favor da acusada, visto que em nada contribuiu para o crime, não havendo mínima demonstração de injusta provocação por parte da vítima a justificar eventualmente a ação da acusada, de forma que deve ser definitivamente afastada, no caso em tela, qualquer hipótese de privilégio.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas e pela gravidade das circunstancias apontadas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, noto a ausência de qualquer circunstância atenuante, porém noto, em desfavor da acusada, a circunstância agravante da reincidência, porquanto responde a um executivo penal na Comarca de Cuiabá/MT n° 2000169-74.2020.811.0064, considerando estas duas agravantes, elevo a pena intermediária ao patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, destaco a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, pelo que TORNO DEFINITIVA a reprimenda em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Il - Da pena relativa ao delito de associação criminosa

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a condenado agiu com culpabilidade acentuada, possuindo completa consciência sobre a ilicitude de sua conduta, bem como ciente de que deveria ter conduta diversa daquela que manteve.

A condenada é reincidente, porém este fato não será valorado em seu desfavor nesta oportunidade, sob pena de bis in idem. A condenada possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, elementos para valorar-se, em seu desfavor, sua personalidade, ou mesmo sua conduta social, enquanto o motivo do delito é próprio do tipo.

As circunstâncias são anormais ao tipo, devendo ser sopesadas contra a acusada, visto que tornou-se chefe de organização criminosa estruturada para o cometimento de crimes bárbaros nesta Comarca, situação que é considerada como agravante nos termos do Art. 2o, § 3a, da Lei 12.850/2013 e que valoro como circunstância judicial negativa neste momento. As consequências são normais ao tipo. Não há que se falar em comportamento da vítima, porquanto em casos como o presente a vítima é a sociedade, de forma que, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, noto a presença apenas da circunstância agravante da reincidência, pelo que elevo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Incide ao caso concreto, em terceira-fase de dosimetria a causa de aumento de pena do Art. 2a, § 2a, da Lei da Lei 12.850/2013 pelo emprego de arma de fogo no contexto de organização criminosa, devendo a pena ser exasperada de 1/6 (um sexto), com pena-final em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. (...)

DO ACUSADO SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES

I - Do delito de homicídio qualificado

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a condenada agiu com culpabilidade acentuada, possuindo completa consciência sobre a ilicitude de sua conduta, bem como ciente de que deveria ter conduta diversa daquela que manteve, especialmente pelo fato do grande número de disparos (doze, Num. 63922706 - Pág. 22) que foram efetuados contra a vítima Danilo, alvejando cabeça, tórax, mãos, braços, perna tanto na parte posterior do corpo (costas), quanto anterior (frente), revelando, de forma inequívoca o contorno de execução da vítima, o que deve ser dotado de maior reprovabilidade.

A condenada é reincidente, porém este fato não será valorado em seu desfavor nesta oportunidade, sob pena de bis in idem. A condenada possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, elementos para valorar-se, em seu desfavor, sua personalidade, ou mesmo sua conduta social, enquanto o motivo do delito não será valorado nesta fase, sob pena de bis in idem.

As circunstâncias são anormais ao tipo, tratando-se de delito cometido à luz do dia, em horário de almoço, na via pública, em frente à residência da vítima e diante da súplica da esposa do ofendido que, ajoelhada, implorava pela vida de seu marido.

Quanto às consequências são anormais ao tipo, visto a intensa comoção social causada pelo crime nesta Comarca, onde a população viu-se escandalizada diante da atrocidade do delito, especialmente em razão da motivação do crime e da forma de sua execução, em plena luz do dia, bem ainda pelas sequelas reveladas na família da vítima Sra. Bruna Bárbara, e em sua criança de tenra idade, consistente em 2 anos, (a outra era um bebê de colo) que presenciou a execução do genitor, situação que é dotada de grave reprovação, visto que atualmente, a Lei 13.431/2017 considera como ato de violência psicológica contra criança/adolescente consoante Art. 4o, II, "c", sendo portanto e naturalmente uma situa que inequivocamente enseja maior censura em termos de dosimetria.

O comportamento da vítima, por seu turno, não pode ser sopesado em favor da acusada, visto que em nada contribuiu para o crime, não havendo mínima demonstração de injusta provocação por parte da vítima a justificar eventualmente a ação da acusada, de forma que deve ser definitivamente afastada, no caso em tela, qualquer hipótese de privilégio.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas e pela gravidade das circunstâncias apontadas, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, noto a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, feita na fase policial e utilizada para convencimento dos jurados, por outro lado, presente a circunstância agravante do motivo fútil, prevista pelo artigo 61, inciso Il, alínea "a" do Código Penal, pelo que promovo a compensação entre a agravante e a atenuante retro mencionadas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, destaco a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, pelo que TORNO DEFINITIVA a reprimenda em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

II - Da pena relativa ao delito de associação criminosa

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a condenado agiu com culpabilidade acentuada, possuindo completa consciência sobre a ilicitude de sua conduta, bem como ciente de que deveria ter conduta diversa daquela que manteve, mas normal ao tipo.

O condenado possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, elementos para valorar-se, em seu desfavor, sua personalidade, ou mesmo sua conduta social, enquanto o motivo do delito é próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, bem como as consequências.

Não há que se falar em comportamento da vítima, porquanto em casos como o presente a vítima é a sociedade, de forma que, estabeleço a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não noto a presença de qualquer agravante ou atenuante, então mantenho o patamar de pena anterior nessa fase.

Incide ao caso concreto, em terceira-fase de dosimetria a causa de aumento de pena do Art. 2o, §.2°, da Lei da Lei 12.850/2013 pelo emprego de arma de fogo no contexto de organização criminosa, devendo a pena ser exasperada de 1/6 (um sexto), com pena-final em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nas circunstâncias de dosimetria dos três réus, reconheço o concurso material de crimes de homicídio duplamente qualificado com a associação criminosa.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, CONDENO a acusada ROSILENE MARINHO PARIZ, devidamente qualificada nos autos, a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, §2° alínea "a" do Código Penal, como incurso no artigo 121, §2°, incisos | e IV e artigo 2o da Lei 12.850/2013, crimes cometidos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, com os reflexos da Lei no 8.072/90 - Lei dos Crimes Hediondos.

Ainda, CONDENO o acusado SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME FECHADO, nos termos do art. 33, §29 alínea "a" do Código Penal, como incurso no artigo 121, §29, incisos | e IV e artigo 2° da Lei 12.850/2013, crimes cometidos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, com os reflexos da Lei no 8.072/90 - Lei dos Crimes Hediondos. (...)”

Em relação à primeira fase dosimétrica do crime de homicídio qualificado, o juízo sentenciante aumentou as penas basilares dos apelantes em 4 anos acima do mínimo legal, ao negativar as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

As múltiplas perfurações sofridas pela vítima, com um total 30 orifícios de entrada e saída de projétil de arma de fogo (Laudo Pericial no 2010.1.01.2019.008113-01) autorizam a valoração negativa da culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Em sua vez, o fato de o crime de homicídio qualificado ter sido praticado, em via pública, em horário de almoço, na presença da esposa da vítima e em frente à residência de ambos, constitui fundamento idôneo para negativar as circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Por seu turno, “
as sequelas reveladas na família da vítima Sra. Bruna Bárbara, e em sua criança de tenra idade, consistente em 2 anos, (a outra era um bebê de colo) que presenciou a execução do genitor”
revelam suficientes para desabonar as consequências do crime (AC n. 0015111-95.2012.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 23/02/2024).

Logo, conservo as penas basilares em 16 anos de reclusão, a considerar que a fração de 1/6 utilizada na sentença, para cada circunstância judicial, é aceita pelo c. STJ e por este e. Tribunal (AC n. 0001568-69.2019.8.11.0045, Primeira Câmara, Relator: Des. Marcos Machado, DJE 04/11/2024),
“fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Relatora Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, 3/10/2022).

Na segunda fase, ainda em relação ao homicídio qualificado, o juízo singular reconheceu a reincidência da apelante,
Rosilene Marinho Pariz
, sob assertiva de que ela
“responde a um executivo penal na Comarca de Cuiabá/MT n° 2000169-74.2020.811.0064”.

Não obstante, as ações penais n. 0012038-73.2017 e n. 0000175-47.2015) transitadas em julgado caracterizam, em verdade, antecedentes penais, como bem pontuado nas contrarrazões ministeriais (Nayara Roman Mariano Scolfaro, Promotora de Justiça).

Isso porque a condenação penal transitada em julgado é posterior à ocorrência do delito em análise, mas referente a crime praticado em momento anterior, considera antecedentes - e não reincidência (STJ, HC no 462.100/SP- Relator: Min. Felix Fischer- 2.10.2018).

Assim, mostra-se pertinente o decote da agravante da reincidência em relação à apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ.

Contudo, tanto o c. STJ quanto este e. Tribunal possuem entendimento no sentido de que
“o deslocamento da condenação com trânsito em julgado da segunda fase da dosimetria (reincidência) para a primeira (maus antecedentes) em recurso exclusivo da defesa não configura reformatio in pejus caso tal alteração não prejudique o réu”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/10/2024; TJMT, AC n. 0028684-30.2017.8.11.0042, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 11/03/2024).

Por essa razão, promovo o deslocamento das ações penais transitadas em julgado para o vetor dos antecedentes presente na primeira fase da dosimetria, mantendo, no entanto, o
quantum
fixado na sentença para não caracterizar
reformatio in pejus
.

E, diante da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena definitiva da apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, em 18 de reclusão pela prática do homicídio qualificado, como fixada na sentença.

Já no que tange ao crime de organização criminosa, o juiz sentenciante, na primeira fase, aumentou a pena-base da apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, em 1 ano acima do mínimo legal, ao desalvorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Afigura-se inidôneo o fundamento de que a apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ,
“agiu com culpabilidade acentuada, possuindo completa consciência sobre a ilicitude de sua conduta, bem como ciente de que deveria ter conduta diversa daquela que manteve”
, porquanto a
“imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que se refere exclusivamente ao agente e diz respeito à censurabilidade de sua conduta”
(AC n. 0000842-43.2016.8.11.0064, Relator: Des. Helio Nishiyama, DJE 25/10/2024).

Sendo assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade no tocante ao crime de organização criminosa em relação a essa apelante, até porque a pena basilar do apelante, SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, foi fixada no mínimo legal, pela prática desse delito.

Em relação à vetorial das circunstâncias do crime, devem ser valorados
“os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal’
(STJ, AgRg no HC n. 918.040/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024).

No caso, a apelante,
ROSILENE MARINHO PARIZ
, ocupava a posição de chefe da organização criminosa em Poxoréu, voltada à prática de crimes extremamente graves, como o homicídio apurado no caso dos autos, fato que não integra a estrutura do tipo penal, tornando as circunstâncias do crime mais reprováveis

(STJ, (AgRg no AREsp n. 2.359.382/AL, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024).

Aliás,
“a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”
(art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13), razão pela qual a valoração das circunstâncias do crime de organização criminosa deve ser mantida, dada a liderança do bando criminoso exercida pela apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ na cidade de Poxoréu.

Na segunda fase da dosimetria do crime de organização criminosa, no tocante à apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, aplica-se o mesmo raciocínio empregado anteriormente na análise da reprimenda intermediária do delito de homicídio, para decotar a agravante da reincidência e deslocar as ações penais transitadas em julgado para o vetor dos antecedentes, presente na primeira fase dosimétrica.

Nessa quadra, ainda que afastada a valoração negativa da culpabilidade, mantenho a pena-base da apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, fixada na sentença, em 04 anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes penais e das circunstâncias do crime.

Enfim, inexistindo

atenuantes nem agravantes, exaspero a pena da apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, em 1/6 (fração utilizada na sentença e aceita pela jurisprudência), pela presença da majorante do emprego de arma de fogo, tornando-a definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão.

Referente ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal consignado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante. (TJDFT, RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Ante o exposto,
recurso conhecido
e, no mérito,
PARCIALMENTE

PROVIDO
para readequar a pena da apelante, ROSILENE MARINHO PARIZ, para 22 anos e 8 meses de reclusão, em parcial consonância com parecer ministerial, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024